Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS SEM QUALQUER PROVIDÊNCIA PROCESSUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
1 - No caso concreto, ao invés de o Agravado dizer que o acordo firmado no início do processo não havia sido cumprido e que o único imóvel penhorado nos autos teve que ser liberado, pois embora dado em garantia hipotecária à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 95/00834-9, o crédito trabalhista prefere à hipoteca, durante mais de 03 (três) anos ininterruptos, os advogados que patrocinaram a causa do Agravado formularam reiterados pedidos de dilação de prazo sem justa causa.
2 - A começar de 1o/04/2012, com a retomada do trâmite processual, até 29/12/2015, data em que, finalmente, o Banco requereu providência pertinente ao processo executivo, transcorreu o lapso superior a 03 (três) anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, de maneira que a pretensão executiva, no caso concreto, está fulminada pela prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 207.446.330-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ ROSSI - CPF: 597.369.769-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SILVA FARIAS SANTOS - CPF: 204.565.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 3o VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MÁRIO SERGIO DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, na
Execução de Título Extrajudicial
, feito no. 409-62.1999.8.11.0055 – Código 7935, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade,
afastando a tese de prescrição intercorrente formulada pelo executado
ora agravante (ID no 8444871).

Em suma,
sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que ocorreu a prescrição da pretensão executiva do agravado, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com o reconhecimento da prescrição e, por consequência, extinta a execução com a condenação do agravado nas verbas de sucumbência.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID no 8558590

As informações encontram-se no ID no 8724819.

Contraminuta no ID no 8876843, pela ratificação do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID no 15721999
interposto por
JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA e MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
em face

da
decisão monocrática
que
negou provimento monocrático
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008494-87.2019.8.11.0000
, visando a suspensão de leilão extrajudicial

designado para o dia 11 e 12/06/2019, argumentado que juiz singular havia indeferido o pleito liminar requerido na
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1003221-16.2019.8.11.0037
, ajuizada pelos oras agravantes contra a
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE – PRIMACREDI
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e sua esposa
IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
, e por
MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
, em face da decisão interlocutória proferida

nos autos de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1003221-16.2019.8.11.0037, ajuizada pelos oras agravantes contra

a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE - PRIMACREDI
, que
indeferiu
o pleito de liminar, mantendo a realização do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o no 6.862 do SRI de Barra do Garças/MT, dado em garantia fiduciária em Cédula de Crédito Bancário, designados nos dias 11 e 12/06/2019, às 13:00h, pelo meio eletrônico através do site www.balbinoleiloes.com.br.

Em suma, alegaram os agravantes a existência de
vícios insanáveis no procedimento de notificação extrajudicial
que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em proveito da credora (
falta de intimação pessoal dos devedores/fiduciantes para válida constituição destes em mora – Lei 9.514/1997, art. 26, §§ 3o e 3o-A
e
impossibilidade de utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao sistema financeiro habitacional, envolvendo apenas a concessão de crédito para custeio agrícola
, e
outros vícios
).

Asseveraram que o deferimento da medida não trará qualquer prejuízo à agravada, que permanecerá com o bem em garantia das obrigações assumidas, situação diversa para os devedores, que poderão sofrer prejuízo na ordem de R$ 8 milhões, caso o leilão extrajudicial não seja imediatamente suspenso, já que o imóvel foi subavaliado, pois ofertado por R$ 15 milhões, para liquidar dívida de pouco mais de R$ 7 milhões (envolvendo, inclusive, contrato não vencido), quando na realidade o bem vale no mercado mais de R$ 21 milhões.

Afirmaram ainda que a espera pela formação do contraditório, para só depois possivelmente ocorrer o deferimento da tutela, tornará totalmente inócua a medida pretendida e, ainda, causará prejuízos irreversíveis aos agravantes, que perderão em definitivo a propriedade do imóvel.

Por fim, pugnaram pela liminar recursal para determinar a imediata suspensão do leilão designado para ocorrer na data de 11/06/2019, às 13:00h, e que a credora/agravada seja compelida a exibir os instrumentos de todos os contratos celebrados pelas partes nos últimos cinco anos, sob pena de multa. No mérito, pretende o provimento do recurso.

A liminar recursal foi concedida no ID no 8198393, suspendendo a realização de leilão no plantão judiciário.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no ID no 8295264.

As contrarrazões vieram no ID no 8350861, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

No ID no 8829976, os agravantes manifestaram-se sobre as contrarrazões.

No ID no 10737044, o agravado respondeu o ID no 8829976.

É o relatório.

D E C I D O.

Trata-se de questão consolidada no STJ, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

De início, para uma melhor compreensão da controvérsia, necessário se faz um breve histórico dos fatos.

Analisando o feito principal (ID no 8192169), verifica-se que os autores aduziram em suma

que, em
13/12/2016
, as partes

firmaram
Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantia de Alienação Fiduciária
, sendo disponibilizados aos autores/agravantes um crédito rotativo de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
, que poderia ser utilizado pela emissão de crédito pessoal e crédito rural, sendo que as condições contratuais inerentes as modalidades mencionadas, seriam tratadas caso a caso, na época de suas assinaturas.

Em garantia desse limite disponibilizado por meio da escritura pública acima mencionada, restou constituída alienação fiduciária sobre o seguinte imóvel rural, de propriedade dos autores/devedores fiduciantes
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e
IVANIR MARIA GNOATTO VIANA
:

"Uma área de terras, situada no município de General Carneiro, Comarca de Barra do Garças/MT, com superfície de 462,9475HA, denominada de Fazenda Alvorada IV, devidamente registrada sob matrícula de no 68.862, perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT."

O registro da alienação fiduciária encontra-se formalizado à margem da matrícula em questão, sob n. R06-M-68.862, protocolo no 165.162 de
19/12/2016
.

Confessaram os agravantes que diante do inadimplemento

do contrato acima mencionado, as partes renegociaram a dívida através

do
Contrato no 434420
, emitido em
19/12/2017
, no valor de
R$7.408.158,58 (sete milhões, quatrocentos e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos)
, divididos em 03 (três) parcelas anuais fixadas em
R$2.899.953,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos)
, com vencimentos em
02/05/2018
,
02/05/2019
,
02/05/2020
.

Sustentaram

os autores/agravantes que, muito embora tenham se comprometido com o pagamento da renegociação realizada e estivessem engajados para promover o cumprimento da obrigação, sofreram diversos reveses no exercício de sua atividade primordial e, novamente, ficaram impossibilitados de honrar o pagamento da parcela com vencimento programado para
02/05/2018
, o que, motivou a requerida a baixar as cotas capitais dos autores
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
e
MATHEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA
, em
08/05/2018
, no valor de
R$ 1.090.405,03 (um milhão, noventa mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos)
, amortizando parcialmente a parcela vencida.

Informaram

que o valor das cotas sociais não foi suficiente para o pagamento da parcela vencida em
02/05/2018
, tendo a requerida/agravada os obrigado a contraírem novo empréstimo para liquidar a parcela em questão.

Foi, então, firmado o
Contrato no 434442/1
, no valor de
R$ 1.852.869,70 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
, que acrescido dos juros, IOF, TAC e Seguro, gerou uma dívida total de
R$ 1.886.980,44 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e centavos)
, que deveria ser pago em parcela única com vencimento em
02/07/2018
.

Declararam ainda

que diante da abusividade dos juros, associada à crise enfrentada, mais uma vez os autores não conseguiram efetuar o pagamento integral da parcela com vencimento para o dia
02/07/2018
, referente ao
Contrato de no 434442/1
, o que motivou nova novação, onde a requerida mais uma vez obrigou os autores a assumirem nova dívida, sempre aumentando o saldo devedor e a taxa de juros, gerando mais um contrato, qual seja, o
Contrato

no 434442/2
, emitido em
31/08/2018
,

no valor de
R$ 1.590.642,41 (um milhão, quinhentos e noventa mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos)
, que acrescido dos juros, IOF, TAC e Seguro, somou uma dívida de
R$ 1.700.300,81 (um milhão, setecentos mil, trezentos reais e oitenta e um centavos)
, que deveria ser pago em parcela única com vencimento em
20/03/2019
.

Afirmam também os autores/agravantes que, apesar do compromisso estabelecido nesse último
Contrato no 434442/2
,

diante da evolução gigantesca da dívida, através do acréscimo de juros, taxas e demais encargos, bem como a crise enfrentada no agronegócio, não conseguiram efetuar o pagamento do valor correspondente à parcela vencida em
20/03/2019
, o que motivou a requerida/agravada dar início ao procedimento de cobrança extrajudicial, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/97, requerido junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT., sendo a notificação enviada ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, procedendo a notificação dos autores, por hora certa, sem a devida observância dos requisitos legais para citação por hora certa.

No mais, alegaram

que nos 03 (três)
Contratos no 4344420, no 434442/1 e no 434442/2
, a garantia de pagamento era aquela estabelecida na
Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantia de Alienação Fiduciária
, constituída sobre a
área de terras, situada no município de General Carneiro, Comarca de Barra do Garças/MT, com superfície de 462,9475HA, denominado de Fazenda Alvorada IV, devidamente registrada sob matrícula de n. 68.862, perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT
. Além disso, deixaram registrados que os dois (02) últimos
Contratos

(no 434442/1 e

no 434442/2
)
foram firmados com o objetivo exclusivo de liquidar a 1o parcela do
Contrato no 4344420
, que venceu em
02/05/2018
, conforme extrato emitido pela própria requerida, comprovando o pagamento da parcela.

Assim, o primeiro contrato (
no 4344420
), até a data do início do procedimento de cobrança extrajudicial, encontrava-se com as parcelas em dia, conforme se infere da ficha financeira abaixo emitida pela própria requerida/agravada que aponta que a parcela vencida em
02/05/2018
, foi integralmente liquidada em
08/05/2018
.

Concluindo, destacaram que

o procedimento de cobrança extrajudicial iniciado pela requerida/agravada é totalmente ilegal e viola frontalmente os direitos dos autores, porquanto aquela, por meio de requerimento protocolado sob n. 179.969, em
21/03/2019
, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, requereu a intimação destes, para purgarem a mora, em 15 (quinze) dias, em quantia correspondente à
R$ 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
conforme oficio n. 273/2019 do Cartório do 1o Oficio de Barra do Garças/MT, quando na verdade, apenas a parcela com vencimento no dia
20/03/2019
, referente ao
Contrato no 4344422
, encontrava-se inadimplente quando iniciado o procedimento de cobrança extrajudicial

Portanto, na concepção dos autores/agravantes, não poderia a requerida proceder a cobrança de dívida que ainda não estava vencida, pois evidentemente que o valor de
R$ 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos),
corresponde não só ao
Contrato de no 4344422
, como também àquele de
no 4344420
, cuja segunda parcela iria vencer em
02/05/2019
,

em data posterior ao procedimento de cobrança, o que revela ser totalmente ilegal o procedimento iniciado.

Pois bem
.

Os agravantes defenderam a suspensão

do leilão extrajudicial, sob o argumentos de que não foram observadas pela agravada/requerida as formalidades legais, diante de vícios insanáveis no procedimento que rege a matéria, notadamente no que se refere à notificação extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do imóvel em proveito da credora (falta a intimação pessoal dos devedores/fiduciantes para válida constituição em mora e

impossibilidade de utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao sistema financeiro habitacional).

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Adiante, transcrevo a decisão recorrida para verificar se o Juízo "a quo" aplicou de forma correta o direito:

"(...)

Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais (art.319, CPC/2015), recebo a petição inicial.

Trata-se de pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente para suspensão de leilão designado em procedimento de execução extrajudicial fundado na Lei 9.514/97, proposta por Ivanir Maria Gnoatto Viana e outros em desfavor da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACRED, todos qualificados nos autos.

Narram os autores, em síntese que firmaram Escritura Pública de Crédito Rotativo com Garantida de Alienação Fiduciária com a requerida cuja garantia recaiu sobre o imóvel denominado Fazenda Alvorada IV, com superfície de 462,9475HA, registrada na Matrícula n.68.862 no Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT.

Elucidam que, em virtude de dificuldades financeiras que enfrentam desde os idos de 2014, não puderam adimplir o contrato nos seus moldes, obrigando aos requerentes à renegociação da dívida nos contratos de n. 4344420, 434442/1 e 434442/2, o que implicou aos requerentes um custo total muito maior do que o da negociação inicial.

Pleiteiam a concessão da Tutela de Urgência para suspender a realização do Leilão Extrajudicial designado para os dias 11 e 12/06/2019 sob a alegação de que o procedimento de cobrança é ilegal eis que a dívida não estaria vencida já que o valor total do contrato – 7.096.356,59 (sete milhões, noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) – corresponderia a mais de um dos contratos pactuados, não estando todos eles com parcelas vencidas.

Argumentam que a parcela vencida da dívida que poderia ensejar cobrança era a referente ao mês de março de 2019 do contrato n. 434442/2 mas que a requerida praticou a cobrança do valor integral do contrato, sendo, portanto, nula a notificação realizada e os demais atos que a seguiram.

Em relação ao pedido de antecipação de tutela, vislumbro, através dos documentos juntados, que os mesmos não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório, eis que a suposta inadimplência do contrato acarretaria o vencimento antecipado deste, nos termos da Cláusula Sexta, item 6.1 do contrato constante no ID. 20776272 que, em que pese tratar de contrato diverso (434442/0), de se ter como idêntico aos demais eis que versam sobre parcelas da dívida originária tendo como garantia o mesmo bem, não sendo crível, portanto, o cancelamento do ato nos moldes pleiteados pelos autores.

Assim já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007682-16.2017.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI 9.514/97 – INADIMPLEMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Comprovada, formalmente, a inadimplência do mutuário, a lei n. 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial. Se a situação posta demanda dilação probatória no sentido de verificar a ocorrência e os efetivos prejuízos dos vícios alegados, relativos ao procedimento adotado para a realização da alienação extrajudicial do bem, não é o caso de deferir a tutela provisória pretendida. (N.U 1007682-16.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PARCELAS HABITACIONAIS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Para o deferimento de tutela de URGÊNCIA, necessário se mostra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.De acordo como o artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, em caso de prestação habitacional vencida e não paga e constituído em mora o devedor, é possível a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.Ausentes os requisitos autorizadores é de ser INDEFERIDA a tutela de URGÊNCIA que visa a suspensão de LEILÃO extrajudicial. (N.U 1013702-23.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.Para a concessão da tutela de URGÊNCIA, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.Inviável o deferimento de antecipação da tutela para suspender provisoriamente LEILÃO extrajudicial se não evidenciada, com considerável grau de verossimilhança, a alegada inexigibilidade da dívida originária e a impenhorabilidade do imóvel objeto do LEILÃO.Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (N.U 1001139-94.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)”

Ademais, em que pese os autores alegarem que a requerida apresentou o requerimento de notificação antes do prazo de 05 (cinco) dias de carência que estaria prevista no Capítulo 3 do contrato, o Ofício que intimou os requeridos a dar cumprimento as obrigações contratuais pendentes fora expedido apenas em 27/03/2019, ou seja, em conformidade com o prazo estabelecido no contrato.

Quanto ao valor do imóvel, certo é que consta na averbação de consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária (AV-09-68.862 constante no ID. 20776281, pág. 23) a avaliação em R$ 13.887.000,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais), motivo pelo qual eventual alteração neste valor demandaria maior dilação probatória, não sendo, pois, argumento crível para o deferimento tutela de urgência pleiteada.

Com relação à possibilidade de o imóvel ser expropriado extrajudicialmente em decorrência de ter sido dado em garantia fiduciária referente à Cédula de Crédito Bancário, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim já se posicionou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ACORDO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR FALTA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO EM QUE CONSTITUÍDA GARANTIA FIDUCIÁRIA – INSUBSISTÊNCIA – PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL MOTIVADO PELO INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA GARANTIDA POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESCONSTITUIÇÃO DA PREMISSA FÁTICA BASILAR DA TESE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que o processo de EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL de imóveis decorre da excussão de garantia fiduciária referente a cédula de crédito bancário livremente pactuada, e não ao acordo carente de homologação judicial, cai por terra a tese de nulidade do leilão à falta de causa jurídica para EXPROPRIAÇÃO. (N.U 1001741-85.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)”

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência referente à suspensão do leilão a ser realizado nos dias 11 e 12/06/2019.

No tocante ao pedido de deferimento de Tutela de Urgência para que a requerida promova a exibição de todos os contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento de todos os contratos bem como das contas bancárias existentes, entendo que é impertinente, eis que a parte autora não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos mesmos, não restando comprovada a inobservância do seu dever de exibir os referidos documentos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II DO CPC/2015 - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inciso II do artigo 311 do CPC/2015 autoriza a concessão de TUTELA de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Sùmula Vinculante. Nesse sentido, havendo prova do prévio requerimento administrativo de EXIBIÇÃO de documentos à instituição financeira, cabível a concessão de TUTELA, uma vez que a questão foi pacificada no julgamento do REsp 1349453/MS. (N.U 1001076-06.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 297 do CPC ao presente pedido, pelos motivos já expostos.

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 307, CPC/2015), advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial bem como na prolação de decisão dentro de 05 (cinco) dias, contestado o pedido, observe-se o procedimento comum.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Primavera do Leste (MT), 10 de junho de 2019.

(a)

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
".

- ID no

20785300.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravantes.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial da Medida Cautelar em Caráter Antecedente com pedido de tutela provisória de urgência, não se constata qualquer motivo/fundamento para reformar a decisão agravada.

Isto porque, não há dúvida de que os agravantes encontram-se inadimplentes ainda com a primeira parcela, uma vez que pelo que se observa

das três parcelas com vencimento previsto para
02/05/2018
,
02/05/2019
e
02/05/2020
, cada uma no valor de
R$2.899.953,90 (dois milhões, oitocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos),
os agravantes pagaram apenas parte da parcela vencida em
02/05/2018
, correspondente a
R$ 1.090.405,03 (um milhão, noventa mil e quatrocentos e cinco reais e três centavos) e
posteriormente
R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais),
o que por si só macula por completo a probabilidade do direito.

Ademais, vale salientar que de todas as renegociações, foram mantidas as condições aplicadas no contrato inicial, inclusive a
garantia fiduciária
, assim, até prova em contrário, é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque,

o

instituto da alienação fiduciária podem ser aplicados para outras modalidades de contrato, ampliando

o seu

alcance, que antes era somente no Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da Lei no 9.514/97
. Confira:

"
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Aliás, a possibilidade de aplicar o instituto da alienação fiduciária para operações creditícias também encontra respaldo no
artigo 51 da Lei no 10.931/2004
:

"
Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentesde contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.
"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de que a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário é legítima, uma vez que a própria lei autoriza a constituição desta modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).
Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Sendo assim, vencida uma das prestações, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, para ser restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Tanto é que resta claro e expresso na
Cláusula Sexta do Contrato originário
que o atraso ou inadimplemento de qualquer das prestações devidas, resultaria no vencimento antecipado da totalidade da dívida.

Portanto, um dos requisitos principais para o procedimento extrajudicial de cobrança é a dívida vencida e não paga, exatamente o que aconteceu no caso em discussão, uma vez que as renegociações e prorrogações de prazo que foram realizados, encontram-se pendentes de pagamento, ou seja,
inadimplidos
.

Com relação à notificação, a priori, esta se mostra realizada nos autos, conforme se denota dos ID no 20776278 e

ID no 8350862, sendo que eventual irregularidade ou ilegalidade do ato depende de dilação probatória, o que não é possível em seara de agravo de instrumento.

Aliás, se os agravantes estivessem de fato imbuídos de boa-fé quanto ao pagamento da dívida, deveriam pelo menos ter trazidos junto com sua manifestação de
18/07/2019
(ID no 882997), comprovante de pagamento da segunda parcela vencida em
08/05/2019
.

Frise-se, neste particular, que da extensa petição inicial, os agravados deixaram clara a intenção de ingressar com ação revisional ao apontar no
item 2.2.1
a
NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. DA

ILEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE JUROS DE MORA EM PERCENTUAL 6% AO MÊS MAIS MULTA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(ID 20776257), bem como ao pleitear no
item 3 DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
(mesmo ID) declarando que ajuizarão
demanda revisional.

No entanto, olvidaram os agravados/devedores, que para obstarem os efeitos da mora em contratos de financiamento, seja em
ação revisional
seja em
cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência,
ou mesmo na antiga
medida cautelar inominada
(prevista no CPC /73), o interessado deve,
necessariamente
, cumprir concomitantemente as condições impostas (de há muito, muito) pela orientação jurisprudencial consolidada em Recurso Repetitivo do STJ –
REsp 1061530

- nos
TEMAS 31 A 33
, assim transcrito,
o que autoriza o julgamento monocrático deste recurso
:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.”

Conforme se pode constatar, os agravados pleitearam a sustação do leilão extrajudicial sem cumprir as determinações contidas na orientação supratranscrita, não sendo factível tentarem obter a suspensão dos efeitos da mora.

Assim, diante da inegável inadimplência dos agravantes, não há dúvida de que o prosseguimento do leilão do bem alienado fiduciariamente é medida que se impõe.

Por fim, no que concerne ao pedido de exibição de todos os contratos celebrados, valho-me da decisão do Juiz singular para subsidiar a minha decisão, uma vez que tenho o mesmo entendimento:

“(...) No tocante ao pedido de deferimento de Tutela de Urgência para que a requerida promova a exibição de todos os contratos celebrados com os autores nos últimos 05 (cinco) anos, acompanhados das fichas gráficas e extrato de pagamento de todos os contratos bem como das contas bancárias existentes, entendo que é impertinente, eis que a parte autora não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos mesmos, não restando comprovada a inobservância do seu dever de exibir os referidos documentos, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA – ART. 311, II DO CPC/2015 - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O inciso II do artigo 311 do CPC/2015 autoriza a concessão de TUTELA de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Sùmula Vinculante. Nesse sentido, havendo prova do prévio requerimento administrativo de EXIBIÇÃO de documentos à instituição financeira, cabível a concessão de TUTELA, uma vez que a questão foi pacificada no julgamento do REsp 1349453/MS. (N.U 1001076-06.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)”

Por derradeiro, não vislumbro a possibilidade de aplicação subsidiária do art. 297 do CPC ao presente pedido, pelos motivos já expostos (...)”

Quanto a este ponto, igualmente há que se aplicar o Recurso Repetitivo do STJ –
REsp no 1349453/MS
, o qual restou cristalizado a tese do
TEMA 648
,
verbis:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. ”

No caso, basta uma singela análise dos autos para verificar que parte recorrente não demonstrou a resistência da parte contrária na exibição dos documentos bem como que efetuou o pagamento do custo do serviço respectivo.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o agravo em questão não merece qualquer acolhimento, em consequência, a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso,
em consequência revogo a liminar recursal (ID no. 81988393).

P. I. C.

Cuiabá, 21 de agosto de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
".

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado

multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
”.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e

DANIEL MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas
(art.1.021, § 1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar

decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932,III a V, CPC), a admissibilidade

do agravo interno está igualmente condicionada à

demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1o,II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser

conhecido pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a Edição, p. 1080/1081)

Grifei
.

No mesmo sentido os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA
em
nota III
ao
art. 1.021 do CPC/15
:

"
III. Aspectos procedimentais.
Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno.
Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente
".
(NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3a edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412)
(g.n.).

No caso em comento, inexiste
error in judicando
, uma vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão monocrática, inclusive corroborada com doutrinas e inúmeras jurisprudências, inclusive algumas consolidadas em
recurso repetitivo
.

Ademais, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Quanto à alegada supressão de instância, esta não restou configurada, uma vez que a decisão se pautou tão somente nos elementos trazidos no recurso pelas partes, o que é plenamente possível.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é totalmente inadmissível, inclusive devendo ser imposta a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Neste particular, é importante salientar que já tendo sido a parte sucumbente derrotada monocraticamente, nenhuma razão impedirá de chamar o órgão colegiado para prolação de nova decisão, contudo, para evitar o abuso no ingresso do agravo interno, o legislador criou uma espécie de sanção à parte que abusa do seu direito de recorrer, ou seja, a
aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa
.

Sobre a matéria, confira os comentários esclarecedores de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"Tendo sido proferida a decisão monocrática pelo relator, pode-se imaginar que toda a parte sucumbente ingressará com agravo interno, única forma de reverter por uma decisão do órgão colegiado a decisão monocráticas do relator. O raciocino é primário:
já tendo sido derrotado monocraticamente, nenhuma razão impedirá o sucumbente de chamar o órgão colegiado para prolação de nova decisão, considerando-se

que na pior das hipóteses tudo ficará como estás (o recorrente continua ser derrotado). Para evitar o abuso no ingresso do agravo interno, é natural que o legislador crie alguma espécie de sansão à parte que abusa no seu direito de recorrer
"
(Novo Código de Processo Civil Comentado - artigo por artigo - Editora Jus PODIVM - - 1a Ed.- p.1709
).
(g.n.).

No mesmo sentido é entendimento de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDIDA:

"Decidiu o STF que 'a possibilidade de
interposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra-se fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração de justiça
, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade,
em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado
(
obr., cit., p.1412
). (g.n.).

Desta forma, deve a parte agravante ser condenada a pagar à parte agravada multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15.

Por fim, fica a parte agravante advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (
art. 1.021, § 5o, do CPC/15
).

Ante o exposto,
declaro inadmissível
o presente agravo interno, e em razão da manifesta inadmissibilidade, caso a decisão seja unânime,
condeno
a parte agravante na
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1021 do CPC/15, advertindo ainda que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada (a
rt. 1.021, § 5o, do CPC/15
).

É como voto.-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1009561-87.2019.8.11.0000

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE suscitada pelos executados
Mário Sérgio dos Santos
e
Maria Aparecida Silva Faria dos Santos
nos autos da Ação de Execução n.o 0000409-62.1999.8.11.0055 (Código 7935) manejada pelo
Banco do Brasil S.A
.

Com efeito, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor da demanda durante todo o curso no lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional da Ação de Execução de Cédula de Crédito Rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, bem como que o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.

Nessa toada, transcrevo o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

No caso concreto, em 19/03/1999, o Banco Agravado manejou a Ação de Execução n.o 0000409-62.1999.8.11.0055 (Código 7935) fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 95/00834-9, emitida em 28/12/1995 no valor de R$ 710.878,86 (setecentos e dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), vencida em 28/05/1996.

Em penhor cedular e hipotecário de 1.o grau, sem concorrência de terceiros, os Agravantes ofereceram a 840.000 (oitocentos e quarenta mil) quilos de arroz, atinente à safra 1995/1996, bem como o imóvel matriculado sob o n.o 1.651 do CRI de Tangará da Serra.

Recebida inicial em
06/04/99
, determinou-se a citação, penhora e registro.

Citados em 19/04/1999, os devedores deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo para pagamento voluntário, motivo pelo qual, em 07/05/1999, foi penhorado apenas o bem imóvel dado em garantia hipotecária, notadamente a área rural contendo 48,40 hectares, localizada na Gleba Paraíso em Tangará da Serra (matrícula n.o 1.651 do CRI de Tangará da Serra).

Em
02/06/1999
, foram opostos os Embargos à Execução n.o 108/99, dando causa à suspensão do trâmite da Ação de Execução.

O Juiz da causa acolheu os pedidos formulados nos Embargos, cuja sentença foi prolatada em 29/10/2004. Determinou a retificação da dívida mediante juros remuneratórios de 12% ao ano, capitalizados semestralmente. Quanto aos consectários da mora, excluiu a comissão de permanência e permitiu a correção pelo INPC, multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês.

A retomada do curso da Ação de Execução ocorreu em
15/12/2008
, com o pedido de avaliação do bem penhorado, o qual foi estimado em R$ 533.500,00 (quinhentos e trinta e três mil e quinhentos reais), conforme laudo juntado às fls. 81/83 dos autos físicos (digitalizados).

Intimadas as partes, apenas o Banco compareceu no processo; em 17/08/2009, concordou com a avaliação e pugnou pela designação de data para realização de praça. A venda judicial foi deferida e as datas marcadas para 22/11/2010 e em 13/12/2010.

A 1.a praça foi negativa e, antes de se realizar a 2.a tentativa de venda judicial, os devedores/Agravantes peticionaram suscitando a nulidade da penhora fundada em: (i) preferência de crédito trabalhista, pois o imóvel penhorado também garante o pagamento de verba rescisória pleiteadas pelos ex-empregados
Edwiges Shimanski e Leonardo Shimanski
, (ii) nulidade da intimação das praças, e (iii) avaliação defasada.

Antes de decidir sobre as questões arguidas pelos devedores, a Juíza da causa oportunizou às partes a chance de entabularem acordo. Em 13/06/2011, o credor pugnou pela suspensão do trâmite processual por 35 (trinta e cinco) dias, já que ambos haviam sinalizado o interesse em realizar acordo.

Em 03 de novembro do mesmo ano (2011), os devedores requereram a designação de data para audiência de conciliação, a qual foi realizada em
1o/03/2012
, tendo sido exitosa, uma vez que os Agravantes se comprometeram efetuar o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo metade em 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do acordo, e a outra metade em (cento de vinte) dias.

Em virtude do ajuste, a Juíza da causa suspendeu o trâmite processual por 30 (trinta) dias, voltando a correr em
1o/04/2012
.

A causídica que patrocina o Agravado compareceu nos autos em 22/10/2012 e em 30/10/2012 para juntar procuração e ter vista dos autos fora de Cartório.

Em 09/12/2013, o Banco foi intimado para dar andamento ao feito, já que não havia informações sobre o cumprimento, ou não, do acordo celebrado na audiência realizada em 1.o/03/2012. Ao invés de requerer o que de direito, em 31/03/2014, aportou-se aos autos novo advogado do Banco Agravado e, da mesma forma, requereu a carga dos autos.

Mais uma vez, o advogado do Banco foi intimado para dar o efetivo andamento no processo e o representante da agência Bancária intimada pessoalmente, cujo aviso de recebimento foi assinado em 24/09/2014, tendo comparecido nos autos para pedir a dilação de prazo “
em vista da necessidade de cumprimento de procedimentos administrativos
”.

Embora a Escrivã da 1.a Vara Cível de Tangará tenha procedido a suspensão do feito por 15 (quinze) dias, e conquanto novamente intimado para requerer o que de direito por meio de publicação do DJE n.o 9276, publicado em 15/04/14, verifica-se que o Agravado pugnou, em 18/07/2014, por nova dilação de prazo sem justificar o pedido.

Considerando os reiterados pedidos de dilação de prazo, repita-se, sem justa causa, haja vista que o Banco não fundamentou do porquê desses diferimentos em nenhuma das petições protocolizadas após a celebração do acordo firmado em audiência, o Juiz da causa determinou a sua intimação, nos termos do art. 267, § 1.o, do CPC/73.

Advertido da possibilidade de extinção da Execução por deixar o processo parado durante mais de 01 (um) ano por negligência da parte (inciso II, 267, CPC/73); em 17/06/2015
,
o Banco Agravado requereu o “
levantamento dos valores acostados aos autos
” (fl. 302 dos autos físicos digitalizados), sem ter sido depositado um real sequer.

Observa-se que a falta de zelo do profissional que patrocina o Banco foi assinalada pelo Juiz da instância singela. Em 02/12/2015, o Juiz
a quo
assim se pronunciou:
“(...) Em que pese o pleito de fl. 302, a verdade é que não há valores pendentes de levantamento na vertente execução, conforme documento juntado a seguir
”.

E, de novo, o Juiz singular oportunizou ao Banco dar o correto andamento à Execução, inclusive constou na sua decisão que poderia indicar bens passíveis de penhora, já que o imóvel dado em garantia hipotecária - matrícula n.o 1.651 do CRI de Tangará da Serra – e que havia sido penhorado no início da ação teve a preferência avocada pela Justiça Trabalhista.

Somente em
29/dezembro/2015
, o Banco Agravado pleiteou a expedição de Ofício para a Receita Federal, a fim de ter acesso às últimas 02 (duas) declarações de imposto de renda.

Observa-se que o Juiz da causa realizou as pesquisas solicitadas e, em 29/03/2016, o Agravado foi intimado para se manifestar quando ao resultado, pois foram localizados 04 (quatro) automóveis no nome dos devedores.

Todavia, em 27/04/2016, o advogado do Banco limitou-se a informar que o feito estava sob a responsabilidade de outro causídico e que os advogados que estavam renunciando ao mandato faziam
jus
aos honorários advocatícios correspondentes ao período laborado, nada dizendo sobre os bens encontrados.

Embora o advogado constituído em junho de 2016 tenha sido intimado, deixou transcorrer o prazo para manifestação, dando causa à nova intimação com as advertências do inciso II, 267, CPC/73.

Em 05/10/2017, aportou-se ao feito o pedido do Banco Agravado para que a Ação de Execução ficasse suspensa até 29/12/2017, com base da Lei 13.340/2016, que tem como objeto a liquidação e renegociação de dívidas oriundas de crédito rural, o que foi aceito pelo Juiz da causa.

E não é só isso. Decorrido o prazo acima citado (29/12/2017), o Agravado pugnou para que a suspensão se estendesse até 27/12/2018, haja vista a prorrogação da Lei 13.340/2016, cujo pedido também foi deferido.

Alcançado o termo final da suspensão descrita linhas acima, resolveu o Agravado pugnar pela pesquisa nos sistemas Renajud, Infojud, Bacenjud, o que foi rechaçado pelos devedores Agravantes por meio de Exceção de Pré-Executividade, fundada na ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada.

Feita a necessária retrospectiva, peço
venia
à Relatora, pois tenho que a decisão monocrática agravada merece reforma, para que o fim de reconhecer a prescrição intercorrente.

Conforme dito no início deste voto vista, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor da demanda durante todo o curso no lapso prescricional que, na espécie, é de 03 (três) anos.

De acordo com a dinâmica dos atos processuais, as partes entabularam acordo na audiência de instrução e julgamento realizada em 1.o/03/2012, dando causa à ordem judicial de suspensão do trâmite da Ação de Execução por 30 (trinta) dias. Portanto, a contagem do prazo prescricional intercorrente para que o Agravado desse andamento ao feito voltou a correr em
1o/04/2012
.

Ao invés de o Agravado dizer que o acordo não havia sido cumprido e que o único imóvel penhorado nos autos teve que ser liberado, pois embora dado em garantia hipotecária à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 95/00834-9, o crédito trabalhista prefere à hipoteca, razão porque a Justiça Trabalhista promoveu a sua penhora nos autos das Reclamações ajuizadas pelos ex-empregados
Edwiges Shimanski e Leonardo Shimanski
,
durante mais de 03 (três) anos ininterruptos
, os advogados que patrocinaram a causa do Agravado formularam reiterados pedidos de dilação de prazo sem justa causa.

Durante todo esse tempo, o Juiz da causa oportunizou ao Agravado requerer o que de direito, inclusive sob as advertências da extinção da ação por negligência por mais de ano; entretanto, somente em
29/12/2015
, o Banco Agravado pleiteou a expedição de Ofício para a Receita Federal, a fim de ter acesso às últimas 02 (duas) declarações de imposto de renda.

Dito de outro modo, a começar de
1o/04/2012
, com a retomada do trâmite processual, até
29/12/2015
, data em que, finalmente, o Agravado requereu providência pertinente ao processo executivo, transcorreu o lapso superior a 03 (três) anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e art. 70 do Decreto n.o 57.663/66, de maneira que a pretensão executiva, no caso concreto, está fulminada pela prescrição intercorrente.

No caso, o Agravado tinha plena ciência do necessário e efetivo andamento do processo; todavia, quedou-se inerte por mais de 03 (três) anos, limitando-se a requerer dilação de prazo sem nenhuma justificativa plausível, já que não estava à procura de bens dos devedores, pois, conforme escrito em várias petições, havia “
necessidade de cumprimento de procedimentos administrativos
”.

De mais a mais, não há falar em decisão surpresa, uma vez que, repito, o Agravado foi intimado incontáveis vezes para dar andamento ao feito. Todavia, deixou que transcorressem 03 (três) anos e 08 (oito) meses sem qualquer providência, ficando evidente, neste quadrante processual a prescrição intercorrente.

Dito isso, peço
venia
à Relatora para
divergir
do seu entendimento para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
reformar
a decisão proferida na Ação de Execução n.o 0000409-62.1999.8.11.0055 (Código 7935) manejada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Mário Sérgio dos Santos
e
Maria Aparecida Silva Faria dos Santos.

De conseguinte,
acolho
a Exceção de Pré-Executividade e pronuncio a
prescrição intercorrente
para o fim de julgar extinta a Ação de Execução n.o 0000409-62.1999.8.11.0055 (Código 7935), nos termos do art. 487, inciso II, do CPC vigente.

Condeno o Agravado no ônus da sucumbência e arbitro os honorários em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019